Tribunal: STF
Processo: ARE 1514677
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA MUNICIPAL DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO NÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Caso em exame



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foram rejeitados os embargos de declaração opostos contra o decisum monocrático que acolheu os embargos declaratórios da parte Recorrida, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Presidente Prudente, ora Recorrente. 



    2. Em referida decisão, manteve-se o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, o qual concluiu que somente o reconhecimento da inconstitucionalidade proclamada pelo Supremo Tribunal Federal poderia conduzir à inexigibilidade do título judicial, nos termos do Tema 733 da sistemática da repercussão geral. 



    II – Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a tese fixada no Tema 733 da repercussão geral está restrita, ou não, à hipótese em que a lei é declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.



    IV – Razões de decidir 



    4. Conforme o julgamento do Tema 733 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 730462-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 9.9.2015, o STF definiu a impossibilidade de decisão que declara preceito normativo constitucional ou inconstitucional reformar automaticamente decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que ocorra a reforma ou a rescisão se faz necessária a interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória. 



    5. O Plenário, ao julgar o RE 611.503-RG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 19.03.2019 (Tema 360), reconheceu a constitucionalidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 e firmou o entendimento no sentido de que, para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado, exige-se que o STF declare a norma constitucional ou inconstitucional em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    6. O acórdão recorrido, portanto, encontra-se em consonância com o entendimento desta Suprema Corte. 



    7. Além disso, não se aplicam, à espécie, os Temas 494 e 881 da repercussão geral, considerando-se que não houve, no caso concreto, a apreciação do mérito da controvérsia.



    8. Assim, não é possível qualquer discussão sobre eventual eficácia temporária em relação à incorporação de percentual de vantagem ou de manutenção ou alteração dos pressupostos fáticos e jurídicos adotados. 



    IV - Dispositivo 



    9. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.